Tribunal: TJBA
Processo: 8058477-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058477-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
PATRICIA FERNANDES GARDELLI FRANCO, LUCAS RODRIGUES DO CARMO, IVO WAISBERG

AGRAVADO: NORTH AGRO AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina/BA, que, nos autos da recuperação judicial n. 8000216-54.2024.8.05.0069, reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis, inclusive gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de atos expropriatórios.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a validade da decisão que reconheceu a essencialidade de bens vinculados a negócios jurídicos fiduciários, à luz da prova da produtividade e da fundamentação técnica exigida pelos arts. 49, §3º, e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. O julgamento do recurso mostra-se prejudicado, ante a superveniente perda do objeto. Após a decisão impugnada, o Juízo da recuperação deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, prazo este que já se exauriu integralmente.
4. Adicionalmente, os autos demonstram a apresentação do plano de recuperação judicial, atualmente em fase de deliberação pelos credores, etapa esta que supera o contexto fático-processual da decisão impugnada.
5. Ainda, eventual novo pedido de prorrogação do
stay period
foi indeferido no juízo de origem (ID. 80785168), sendo esta negativa também reapreciada no Agravo de Instrumento n. 8014145-36.2025.8.05.0000, em que, até o presente momento, indeferiu-se o efeito suspensivo requerido.
6. Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1.914.160/DF; TJPR, AI 0109602-02.2022.8.16.0000), a perda superveniente da eficácia do ato decisório atacado resulta na ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso julgado prejudicado, por ausência superveniente de interesse recursal.
Tese de julgamento: "
É prejudicado o Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida no contexto de recuperação judicial, quando esta perdeu sua eficácia em razão do decurso integral do prazo de stay period e da superveniência de novos marcos processuais, como a apresentação do plano de recuperação judicial e o indeferimento de posterior pedido de prorrogação, esvaziando-se, assim, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8058477-25.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
, e, como agravados,
PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)